Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A parte embargante alega omissão e contradição do r. acórdão sob o argumento de que não foram observados os preceitos da Convenção de Montreal, haja vista que o limite indenizatório não foi obedecido pelo v. acórdão nos moldes da referida Convenção.
3. A limitação imposta no artigo 22 da Convenção de Montreal alcança apenas a pretensão de indenização por danos materiais gerados durante viagens internacionais. No entanto, a inexistência de limite de condenação por danos morais na Convenção de Montreal não impede a condenação por dano moral, devendo o valor ser balizado pelo magistrado, conforme entendimento do STF (RE 636331 - tema 210).
4. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância recursal, devendo o embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.